Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Intimação do cônjuge. Informações para cumprimento da medida. Responsabilidade do credor.
O interesse na penhora do imóvel é do credor, razão pela qual recai sobre ele a responsabilidade de prestar informações sobre o estado civil do devedor e, se casado, o regime de casamento e os dados do cônjuge, que também deve ser obrigatoriamente intimado.